Tribunal: TJDFT
Processo: 0713694-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713694-91.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANA AMANCIA DO AMARAL RECORRIDOS: JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZOS FALIMENTAR E CÍVEL. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DO CONFLITO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a instauração de conflito de competência, é preciso que dois ou mais juízes declarem-se competentes ou incompetentes para julgar determinada causa ou que haja controvérsia sobre a reunião ou separação de processos (CPC, art. 66). É necessário, portanto, que os juízos manifestem-se sobre a mesma causa. 2. A parte tem legitimidade para suscitar conflito de competência, desde que comprove os requisitos dispostos no art. 66 do CPC (CPC, art. 951). 3. A suscitante/agravante busca, na verdade, utilizar o conflito de competência como sucedâneo recursal, já que a controvérsia não diz respeito à (in)competência de um ou outro juízo para as demandas, mas sim à alegada impenhorabilidade do imóvel que sofreu constrição. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 61, inciso I, e 951, ambos do Código de Processo Civil, 76 e 83, ambos da Lei 11.101/2005, sob o argumento de que não pretende rever o entendimento do juízo ora suscitado, mas definir o foro competente para dirimir questões atinentes à constrição de seu imóvel, tendo em vista a existência de decisões conflitantes entre os juízos suscitados, especialmente diante do reconhecimento prévio do imóvel como bem de família pelo juízo da falência em discussão atinente ao mesmo débito. Requer que todas as publicações referentes ao feito permaneçam a ser grafadas exclusivamente em nome da advogada KARLA NEVES FAIAD DE MOURA, OAB/DF 11.918. Nas contrarrazões, Roberto Luz de Barros Barreto pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Vibra Energia S/A, por sua vez, pugna sejam todas as intimações e publicações feitas conjuntamente em nome da SOCIEDADE WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049, e do advogado LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828, e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR, OAB/PR 42.277. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 61, inciso I, e 951, ambos do CPC; 76 e 83, ambos da Lei 11.101/2005, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Para a instauração de conflito de competência, é preciso que dois ou mais juízes declarem-se competentes ou incompetentes para julgar determinada causa ou que haja controvérsia sobre a reunião ou separação de processos (CPC, art. 66). É necessário, portanto, que os juízos manifestem-se sobre a mesma causa, o que não ocorreu” (g.n.) (ID 29251875), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações da parte recorrente permaneçam a ser grafadas exclusivamente em nome da advogada KARLA NEVES FAIAD DE MOURA, OAB/DF 11.918, bem como que as da Vibra Energia S/A sejam efetuadas conjuntamente em nome dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828 e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR, OAB/PR 42.277. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à SOCIEDADE WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.040, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023